Tribunal: TJDFT
Processo: 0705872-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705872-12.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA THEREZA FONSECA SANTOS GUEDES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA THEREZA FONSECA SANTOS GUEDES na ação que move em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. O Juízo a quo indeferiu o pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça ao fundamento de que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte tem caráter limitado, nos aspectos subjetivo e objetivo. Determinei a parte a juntada de documentos que comprovassem a hipossuficiência, quedando-se inerte nos termos da Certidão ID 69501214. Ao consultar o andamento dos autos eletrônicos na Instância singela, observei que a ora agravante recolheu as custas e requereu o prosseguimento do feito, realizando ato incompatível com o direito de recorrer, o que ocasionou a preclusão lógica no que se refere ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Assim, ausente o interesse recursal, nego seguimento ao agravo na forma do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator